Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-76.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006593-76.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERIDIANE PORTELA - CPF: 917.960.751-91 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006593-76.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):
Veridiane Portela

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem da pauta:
08

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO E TÉCNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA – TEMA 881 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 399/2015 - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, fixou a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

O vínculo da reclamante resta enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o art. 10 da Lei Municipal nº 4.424/2003.

O Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento, ao julgar Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 881, no sentido de que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre a diferença de terço constitucional em razão da previsão do inciso V, § 1º, art. 51 da Lei Complementar Municipal Nº 399/2015.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município réu ante sentença que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou o réu ao pagamento dos valores correspondentes as férias, acrescidas do terço constitucional, referente ao período de 2017 a 2018, excluídos aqueles valores prescritos, respeitado o quinquênio prescricional.

A parte demandada postula a reforma da sentença, sustentando que, na contratação temporária aplica-se o regime jurídico-administrativo, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, inexistindo previsão legal do recebimento de qualquer verba trabalhista.

Alega que os
contratos temporários firmados com a autora são plenamente válidos, não se podendo falar em nulidade, diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário
, bem como, na eventualidade da manutenção da procedência, requer a incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos.

Contrarrazões no Id. 146712165.

Parecer do Ministério Público no ID. 151858165, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relato essencial.

VOTO

Eminentes Pares,

Primeiramente, em relação ao requerido, verifico quea sentença contém erro material, sendo que
o
ente correto demandado nos autos é o Município de Cuiabá.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a presente ação, diferentemente do que constou em sentença, não possui por escopo “
o recebimento de férias (2017 a 2018) e, também, terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dias que é previsto aos professores municipais, retroativos aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como a incorporação do pagamento do terço constitucional sobre todo o período de férias de 45 dias, ainda que desdobrados em dois períodos, enquanto durar o vínculo estatutário
”, mas sim
de ação na qual a recorrida alega que, enquanto servidora pública municipal temporária, nas funções de professora e técnica em desenvolvimento infantil, jamais teve férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Dessa forma, requereu que o recorrente fosse condenado ao pagamento “pagamento do valor de R$ 3.279,82 (três mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente às férias mais o adicional de 1/3 não quitadas nos contratos que perduraram de 2017 e 2018”.

Na espécie, verifica-se que autora fora contratada temporariamente para o cargo de
técnica desenvolvimento infantil
durante para o período de
21/09/2017 a 21/12/2018
.

Quanto ao direito da parte autora ao recebimento de férias, acrescidas do respectivo terço constitucional em razão de ter sido contratada temporariamente, o Supremo Tribunal Federal sedimentou essa questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento, como exemplificam os seguintes recursos: N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, entre outros tantos.

Mesmo não sendo a hipótese de nulidade, o vínculo da reclamante resta enquadrado no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal nº 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Ademais, diferentemente do que alega o recorrente, a melhor interpretação do dispositivo em questão é no sentido de que a vinculação à
“faixa salarial beneficiada por Ato Normativo”
refere-se apenas ao vale transporte, benefício este condicionado, realmente, ao valor da remuneração auferida pelo servidor (vide artigo 61 da Lei Complementar Municipal nº 93/2003).

Em relação às férias e terço, bem como ao décimo terceiro, não se pode compreender que a legislação pretenda ressalvar sua concessão apenas à parcela dos servidores contratados, sob pena de conduzir à inconstitucionalidade do dispositivo em comento, por lesão aos princípios basilares que regem as relações trabalhistas, a Administração Pública e à própria isonomia.

Assim, pela expressa previsão legal, assiste o direito à demandante de recebimento de férias e o respectivo terço constitucional,
proporcionalmente
em relação a todo o período das contratações, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

No que se refere ao pleito do ente municipal de incidência da contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes da condenação, a Lei Complementar Municipal nº 399/2015 (Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá e dá outras providências) prevê o seguinte:

Art. 51 Considera-se base de cálculo das contribuições o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

§ 1º Excluí-se da remuneração de contribuição as seguintes espécies remuneratórias:

(...)

V - a gratificação de 1/3 de férias prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal e férias indenizadas;

Dessa forma é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre referido montante.

A respeito da incidência de Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, melhor sorte assiste ao ente recorrente, pois o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento, sob regime de recurso repetitivos, do Tema 881, fixou a seguinte tese:

Tema 881 STJ:
Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de
férias gozadas
.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos NU 1034464-81.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 01/11/2022; N.U. 1038883-47.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 01/11/2022; e N.U 1048312-72.2021.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 04/08/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de
,
reconhecer a incidência de imposto de renda sobre
o adicional de 1/3 de férias gozadas
, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023